Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. VENDA FICTÍCIA DE PRODUTOS PELA INTERNET. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu do delito previsto no art. 1o, §1o, II, da Lei no 9.613/1998, e o condenou pela prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, §2o-A, do Código Penal), por quatro vezes, reconhecida a continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial pode ser utilizada como elemento válido de convicção; e (iii) verificar se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização pelos danos materiais suportados pelas vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra, de forma consistente, que o réu criou site fraudulento para a venda fictícia de produtos, induzindo diversas vítimas a realizarem pagamentos via pix sem que houvesse a entrega dos bens anunciados. Depoimentos judiciais, documentos bancários, comprovantes de transferência e registros eletrônicos confirmam a dinâmica criminosa e comprovam a materialidade e a autoria delitiva.
4. O dolo se evidencia pela utilização de CNPJ adquirido de terceiro, pela criação de sede empresarial de fachada e pela retirada do site do ar logo após a prática delitiva, condutas que visam enganar consumidores e obter vantagem ilícita. A estrutura montada demonstra preparação voltada à prática de fraude eletrônica.
5. A confissão extrajudicial prestada, colhida perante autoridade policial e acompanhada por advogado, possui validade, mormente porque acompanhada de farto conjunto de provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação se apoia principalmente em provas judiciais.
6. Devidamente demonstrados os prejuízos das vítimas por meio de comprovantes e extratos bancários, além de haver pedido expresso na denúncia, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização nos termos do art. 387, IV, do CPP. A Defesa não afastou a comprovação dos danos, sendo possível a posterior complementação em esfera cível.
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 171, caput e §2o-A. Código de Processo Penal, artigos 155 e 387, IV.